Tribunal: TJMT
Processo: 0001204-15.2017.8.11.0095
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001204-15.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS TABORDA - CPF: 215.858.538-28 (APELANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - PARANAÍTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – PROPRIEDADE INVADIDA E DIVIDIDA POR LOTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE LIMINAR – NÃO APRESENTAÇÃO DO PRAD –
ASTRIENTES
MANTIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – AFASTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva
, logo é dever do proprietário, ou que detentor da sua posse, promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade.

A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar
in natura
a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jonas Taborda, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da Ação Civil Pública de Reparação por Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a responsabilidade do Requerido pela prática de ilícito ambiental, sem licença ou autorização do órgão competente e condená-lo às obrigações de não fazer e ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo.

Inicialmente, pretende o Réu a concessão da tutela recursal, para que sejam sobrestados os efeitos da sentença condenatória, especialmente, no que tange à retirada dos invasores do local e de qualquer estrutura instalada na mata, bem como se determinada a abstenção de Busca e Apreensão dos instrumentos para a realização de queimadas, desmatamento, entre outros.

Irresignado, o Apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi dado oportunidade para a realização da prova. No mérito, argumenta que não há falar em descumprimento da liminar, porque foi devidamente comprovada a obrigação imposta pelo Douto Juízo, e, por isso, deve ser afastada a multa judicial. Ademais, defende que a área ocupada já estava desmatada, além do que é reparável, razão pela qual, não deve subsistir a condenação por dano ambiental.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, inicialmente, indeferi o pedido de tutela antecipada, postulada no âmbito no apelo, bem como determinei a manifestação do Apelado e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (id. n. 38060508).

O Ministério Público, parte Recorrida, apresentou suas contrarrazões (id. n. 38965974).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso (id. n. 43636959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da Assistência Judiciária Gratuita

De início, à luz do artigo 98 do Código de Processo Civil,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, em face da demonstração da hipossuficiência, comprovada pela juntada da Declaração (id n. 17632980), pelo holerite (id. n. 17634474), que confirma ser funcionário do Laboratório na empresa Novalab Indústria de Lentes Ltda, com salário mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Das Razões Recursais

Conforme consignado, pretende o Recorrente a reforma do ato judicial condenatório, para que seja declarada nula a sentença, ao argumento de cerceamento de defesa e, no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, na exordial.

Denota-se, dos autos, que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo – decorrente da conclusão do Inquérito Civil n. 2259-011/2016 –, em face de Jonas Taborda –, sob alegação de que provocou dano ambiental, por destruir, aproximadamente, 5.114 hectares de floresta nativa, sem a devida permissão da autoridade competente, conforme o Auto de Infração n. 9114799, pág. 2 (id. n. 17628984), com o uso de motosserras, trator esteira e queimadas.

Os danos ambientais foram causados, segundo defende o N.
Parquet
, por intenso desmatamento não autorizado, com a derrubada e extração de madeira, inclusive de espécies nativas protegidas por lei, como a castanheira (
Bertholletia excelsa
), também conhecida como castanha-do-Brasil, que é a mais famosa espécie de árvore nativa da Amazônia.

Frisa o Autor que o Requerido é possuidor de um dos lotes (número 29), pertencente à Comunidade Canaã, conhecida também como Associação Lutando por Uma Vida Melhor, localizada dentro do território da Fazenda Filizola, onde se encontra também a Associação Sol Nascente (Gleba Sol Nascente), áreas objetos de litígio – Ação de Reintegração de Posse n. 1171713.

Noticia, na inicial, que mencionadas associações (Comunidade Canaã e a Gleba Sol Nascente) foram criadas para promover a invasão, loteamento irregular, ocupação e desmatamento de 1.092,19 hectares, sem autorização, ocupando, a primeira organização, 40 (quarenta) lotes e 89 (oitenta e nove) a segunda.

Posto isso, o Autor propôs a presente ação contra cada um dos ocupantes dos lotes, objetivando a reparação dos danos ambientais causados na área de preservação permanente – mata virgem da Floresta Amazônica.

Feitas as considerações, o N.
Parquet
pugnou, liminarmente, pela determinação para sobrestar o ocupante do lote, de praticar qualquer atividade que implique em novo desmatamento, aberturas de novas entradas ou impossibilite a recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente, sob pena de incidência de multa diária.

No mérito, formulou o pedido de condenação à reparação do dano ambiental e dano moral coletivo, em razão da responsabilidade objetiva do Requerido Jonas Taborda.

Recebida a inicial, o Douto Magistrado designou audiência de justificação, bem como determinou a colhida de informações, e que o Autor divulgasse a propositura da ação, nos meios de comunicação (id. n. 17630952).

Em ato contínuo, o MM. Juiz de Direito deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (id. n. 17630954):

1) DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada, para DETERMINAR que o requerido SUSPENDA, imediatamente, a prática de desmatamento e abertura de novas estradas, ou ABSTENHA-SE de práticas que impliquem o impedimento de recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente.

2) DEFIRO AINDA a concessão de tutela antecipada com Obrigação de Fazer para DETERMINAR que o requerido, protocole junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente um plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a recomposição da área de preservação permanente destruída, executando o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA.

Após a decisão favorável ao Autor, este noticiou o descumprimento das obrigações, e juntou aos autos informações sobre a continuidade do desmate na área rural, razão pela qual, postulou os embargos de todas as atividades ali praticadas (id. n. 17626567).

O Douto Magistrado ratificou a decisão liminar anteriormente concedida e condicionou o não cumprimento das medidas ao embargo das atividades e destruição dos utensílios utilizados para fins de desmate na área (id. n. 17626573).

Citado, o Réu apresentou a Contestação (id. n. 17631458)

Em ato contínuo, sobreveio a sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para (id. n. 17633965):

(...) declarar a responsabilidade da parte requerida no presente caso, pela pratica de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para condenar a parte requerida a reparação do dano ambiental nos seguintes termos:

1) na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2) na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor as expensas da parte requerida;

3) ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;

4) a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$102.280,00 (cento e dois mil e duzentos e oitenta reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;

5)a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Sumula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Sumula 54 do STJ;

6)EMBARGO O USO DA AREA e DETERMINO a retirada forcada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “FAZENDA F|L|ZOLA”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos entre outras. A retirada devera ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a retirada de pessoas e destruição de coisas;

7)DETERMINO a BUSCA E APREENSAO de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, devera ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a diligência;

8)OFICIE-SE o IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente relatório dos desmatamentos do lote referido nos autos, a época dos fatos e até atualmente, por imagens de satélite.

Opostos embargos de declaração, pela parte Requerida, o Juízo
a quo
conheceu, em parte, dos aclaratórios e determinou a redução de apenas 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada no item 3 da sentença, tendo em vista que não ficou comprovado o protocolo do PRAD e a recomposição do meio ambiente degradado (id n. 17633976).

Entrementes, inconformado, ainda, com a sentença condenatória, o Sucumbente interpôs o presente Apelo, postulando, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, ao argumento de que é parte hipossuficiente. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a realização das provas, assim como foi acostado o Relatório Técnico da SEMA, contudo, não lhe foi oportunizado o contraditório, mesmo tendo o Douto Juízo invertido o ônus da prova.

No mérito, argumenta que a área já tinha sido derrubada, antes da ação fiscalizatória, denominada Operação Onda Verde, realizada 25/07/2016, e que estava na posse da área desde 2014 e, por isso, no seu entender não se trata de mata virgem de Floresta Amazônica.

Postula o afastamento do dano moral ambiental, porque a área é passível de recuperação, além do que os valores arbitrados ferem o princípio da proporcionalidade. Aduz, também, que houve o cumprimento da liminar e, por isso, não tem razão de ser aplicada a multa.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo da sentença, para que seja sobrestada a realização da retirada forçada de todos os invasores que se encontrem nas áreas da mata da Fazenda Filizola, bem como a das estruturas instaladas na mata, sem autorização do órgão competente, entre outros. Este pedido foi indeferido, quando da apreciação da tutela, em decisão anterior, porque, sobreveio a notícia nos autos de que já houve a desocupação dos invasores no loteamento, em decorrência do cumprimento da decisão judicial proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 40869-40.2016.8.11.0041, em trâmite na Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, conforme informação extraída na certidão constante dos autos (id n. 17634485), e por isso, prejudicada a realização dos atos determinados na sentença da Ação Civil Pública.

Da nulidade da sentença – cerceamento de defesa

O Apelante afirma que a sentença, ao ser proferida, tolheu seu direito de defesa, porque não foram promovidos, anteriormente, os atos de instrução probatória, conforme postulado na sua Contestação.

Ajuizada a Ação Civil para reparação dos danos ambientais, por ter sido constada, pelo órgão ambiental, a prática de desmatamento ilegal no lote 29, pertencente à Fazenda Filizola, foi deferida a tutela antecipada, invertido o ônus da prova, bem como o Douto Magistrado assim determinou:

OFICIE-SE com urgência o IBAMA e a SEMA para que esses órgãos providenciem imagens por satélite da área apontada na petição inicial, averiguando em 30 dias, pelo sistema de satélite, qual a extensão do desmatamento ocorrido no local ATE A PRESENTE DATA, remetendo a informação para esse juízo no já mencionado prazo. Deverão os referidos órgãos de proteção ambiental, no prazo apontado, enviar as imagens de satélite anteriores a data do desmatamento, que gerou o dano ambiental, bem como as imagens referentes a data de hoje, indicando, se possível a forma que deu-se a progressão do dano ambiental e quando o desmatamento se iniciou. Os ofícios deverão ser instruídos com a cópia da petição inicial e os documentos juntados para a facilitação da localização da área degradada.

Em ato contínuo, o Requerido foi citado e apresentou sua defesa, na qual negou a autoria do ilícito ambiental, ao argumento de que, quando passou a ocupar a área, já havia sido realizada a exploração de madeira na área.

A propósito, afirma que a área foi explorada, comercialmente, no ano de 2009, antes da lavratura do auto de infração, e, por isso, não lhe deve ser imputada toda a responsabilidade pelos fatos que já vêm sendo perpetrados ao longo dos anos.

Com efeito, na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Sabe-se que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e, assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem incólumes de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe ao Requerido fazer prova contrária às imputações dos atos infracionais apontados pelo Ministério Público.

Entrementes, em que pese ao Apelante afirmar que é necessária a produção de prova testemunhal ou pericial, o fato é que não justificou o motivo da imprescindibilidade das provas e, aliado a isso, o Douto Magistrado entendeu que o conjunto probatório, constante dos autos, formado na esfera administrativa e, também, na judicial, comprovava o nexo de causalidade entre as alegações e os danos causados na área desmatada, razão pela qual julgou antecipadamente a lide.

Ressalta-se que, cumpridas as diligências determinadas pelo Juízo, foi juntado aos autos o Relatório Técnico n. 231/DUDALTAFLO/SEMA/2017, subscrito pela Analista de Meio Ambiente, Rafaela Andrade Polizelli (id. n. 17626565), que, por meio da

análise das imagens do satélite, concluiu que, em 2015, a área possuía floresta, mas, no início de 2016, passou a apresentar indícios de supressão e, em 29/06/2017, é possível mensurar a efetiva degradação da área.

Aliás, a Lei Estadual n. 233, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a política florestal do Estado de Mato Grosso, no Capítulo X – Infrações Administrativas e Sanções – prevê a possibilidade de utilização das imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, como meio de prova idôneo da ocorrência de infração ambiental (art. 64).

O referido artigo prevê, expressamente, que é meio idôneo de comprovação de desmatamento, não se referindo, portanto, à queimada. Veja-se:

Art. 64 - As imagens digitais, obtidas por sensoreamento (sic) remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

(Destaquei).

De acordo com o Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, pág. 3 (id. n. 17628986), consignou que,

após

a identificação

da

propriedade

do

lote

e

dos

dados

pessoais,

foi

confirmado

o

desmatamento

na área, perfazendo 5,114

hectares

às coordenadas geográficas

09°41’32’,01’’S/056°46’12,01’W, apresentando desmate a corte raso, pelos indícios, com uso de motosserras, (...). Desse modo, permito o uso das imagens, feitas por satélites, para fundamentar a responsabilidade do possuidor (neste caso), pela comprovação dos danos ambientais.

Feitas essas considerações, entendo que o julgamento antecipado da lide não violou o direito de defesa do Apelante, posto que as provas juntadas aos autos condizem com as infrações descritas na inicial.

Quanto a essa matéria, são inúmeros os julgados deste Sodalício que sopesam o indeferimento de prova e o julgamento antecipado da lide, com a alegação de cerceamento de defesa, mas que concluem pelo afastamento da tese.

Trago à baila alguns deles:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDO INDENIZATÓRIO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - DESMATAMENTO – PEQUENA PROPRIEDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – ART. 67 E 68 – RECURSO PROVIDO.

1.É possível, em ação civil pública ambiental, a cumulação de pedidos de obrigação de fazer e de pagamento pelo dano material causado, registrando que a conjunção "ou" do referido artigo 3o deve ser considerada com o sentido de adição, e não de exclusão, não haveria sentido negar à ação civil pública o que se permite no procedimento comum para a tutela de qualquer outro direito.

2.A dispensa da produção de provas pelo juiz, caso entenda desnecessária, é perfeitamente possível, podendo, ainda, indeferir as diligências consideradas inúteis ou protelatórias.

3.Tratando-se de pequena propriedade rural, há de se aplicar o disposto no art. 67 do novo Código Florestal, no sentido de que “nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo”.

4.Recurso provido.

(TJMT – RAC n. 0006565-69.2011.8.11.0015, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – DESMATAMENTO – INFRAÇÃO COMETIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado. O juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas . 2. A pretensão da ação foi embasada na investigação feita pelo Ministério Público em sede de Inquérito Civil e, restou demonstrado, através de documentos que instruíram a inicial da Ação Civil Pública, a existência da edificação em Área de Preservação Permanente pertencente à apelante.

3. Nesse caso, visando à proteção da vegetação, bem como salvaguardar todo o ecossistema com proteção a áreas da natureza, resguardando valores que são superiores ao interesse particular, não se permite ocupação ilegal as margens dos rios, realizando construções e provocando desmatamento sem controle. Assim, com base nos princípios da preservação do meio ambiente, não há que se falar em reforma da sentença, pois esta permitiria a continuidade da degradação ambiental.

(TJMT – RAC n. 0014499-12.2014.8.11.0003, Rel. Juiz de Direito Dr. Alexandre Elias Filho, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

Ante todo o exposto, rejeito a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer – recuperação do dano –, é perfeitamente cabível.

Voltando os olhos ao caso em tela, como adiantado nos parágrafos anteriores, o Auto de Infração n. 9114799, Termo de Embargo n. 643127, o Relatório Técnico n. 231/DUDALTAFLO/SEMA/2017, Relatórios Fotográficos, incluindo imagens de satélite, confirmam os danos ambientais ocorridos no lote 29, entre os anos 2015 a 2017, período em que o Apelante já estava na posse daquele local, conforme afirmado por ele próprio, que passou a residir na propriedade no ano de 2014.

Sabe-se que, na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou que detém sua posse, independentemente, de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem,
propter rem
.

Logo, se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Desse modo, a condenação, quanto ao pagamento dos danos materiais deve ser mantida.

Da multa

De outro lado, reclama o Apelante, quanto à fixação da multa por descumprimento das medidas fixadas nos autos. Num primeiro momento, foi arbitrado o pagamento das multas diárias, por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 (dois mil reais) x 120 (cento e vinte) dias; contudo, acolheidos os aclaratórios, foi esta reduzida em 50% (cinquenta por cento), mantendo a sanção pecuniária, em razão da não apresentação do protocolo do PRAD e a recomposição do meio ambiente degradado.

Segundo o Apelante, foram cumpridas as medidas determinadas na decisão de liminar; no entanto, conforme o entendimento do Douto Magistrado, a multa deve permanecer, no tocante, à apresentação do protocolo do PRAD e a recomposição do meio ambiente degradado, o que não foi matéria de abordagem, nas razões recursais.

Ocorre que o juiz possui a faculdade de utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial.

O artigo 497 e o § 1
o
do artigo 536, ambos do atual Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

A Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (
astreintes
), mesmo que seja contra a Fazenda Pública". (STJ - AgRg-REsp 1.213.061)

Posto isso, deve ser mantida a multa, porque é dever do detentor da posse ou proprietário da área, que, constatada a violação dos danos ambientais, recompor o local, sobretudo, quando diz respeito à floresta nativa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE – REJEITADAS – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – INFRAÇÃO COMETIDA – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO AMBIENTAL – DANOS MATERIAIS – DANOS INTERINOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – VALOR DEVE SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POR ARBITRAMENTO (STJ, RESP 1.181.820/MG) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ASTREINTES – MANTIDAS – VALOR RAZOÁVEL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 – No caso concreto restou demonstrado o interesse de agir do Ministério Público em relação à presente ação civil pública por dano ambiental, posto que considerando-se o teor dos pedidos iniciais, somente com a provocação do Poder Judiciário se poderia reconhecer ou não o direito reclamado, mostrando-se, ainda, adequada a via eleita a tutelar a pretensão deduzida em juízo, restando satisfeito, portanto, o critério da adequação.

2 – A ação civil pública objetivou a condenação do Apelante à indenizar e recuperar os danos ambientais, que possuem natureza civil (ressarcimento), ou seja, garantir a restauração do status quo ante a prática do dano ambiental. Assim, independentemente da adoção e o cumprimento das decisões administrativas junto a SEMA, estas não se confundem com o trâmite do processo administrativo, motivo pelo qual não há que se falar em perda do objeto.

3 – Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

4 – Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (= dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81.

5. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC).

6. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura
bis in idem
, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG).

7 – "
Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública". (STJ - AgRg-REsp 1.213.061)

8 – O valor fixado e o prazo estabelecido são razoáveis, sobretudo se considerado que a cobrança da referida multa somente pesará sobre os réus no caso de não cumprimento da medida judicial .

(TJMT – RAC n. 0000421-72.2013.8.11.0027, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI No 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há prescrição da ação civil pública de responsabilidade por danos ambientais, já que a proteção ao meio ambiente busca resguardar bem jurídico indisponível e fundamental.

Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (
propter rem
). O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante ( desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação. O artigo 16 e §§ da Lei no 4.771/65, foi revogado pelo artigo 18 e §§ do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), cuja nova regra é no sentido de que a área de reserva legal seja registrada no Cadastro Ambiental Rural, não se fazendo mais necessária a averbação no registro imobiliário, conforme dispunha o regramento anterior.

Recurso parcialmente provido.

(TJMT – RAC n. 0001012-85.2013.8.11.0107, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 09/03/2020).

Do dano moral

Por fim, vê-se que o Apelante insurge-se, também, com relação à condenação por dano moral.

Com efeito, o dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (
damnun in re ipsa
). (
In:

Do

dano

moral

coletivo

no

contexto

jurídico

brasileiro. Disponível em

http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf
.

Acesso em: 26/09/2019).

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 43, §2o DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8.
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts. 1o da Lei no 7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...). (REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). (Negritei).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente; no entanto, não há demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e a moral coletiva, portanto, aqui, ausente o nexo de causalidade a motivar a manutenção da condenação por dano moral.

Destaco que, na própria sentença, não houve apontamento específico, quanto aos motivos a ensejarem a condenação por dano moral.

Assim sendo, o ato sentencial deve ser reformado nesse aspecto, para que seja afastada a condenação do Apelante por danos morais.

Forte nessas razões,
REJEITO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, para, tão somente, afastar a condenação por danos morais. No mais, deve ser mantida a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020